Tribunal: TJMT
Processo: 1035528-27.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035528-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DILERMANDO VILELA GARCIA NETO - CPF: 059.195.281-50 (ADVOGADO), RONEY REIS AMUI JUNIOR - CPF: 394.301.111-91 (AGRAVANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 452.710.621-04 (AGRAVADO), ROSIMAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 568.510.731-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Presunção Relativa de Hipossuficiência. Falta de Comprovação da Incapacidade financeira. Possibilidade de Parcelamento das Custas.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que o Julgador desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão que indeferiu a justiça gratuita formulada nos autos da Ação
Monitória
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão monocrática de desprovimento do Agravo de Instrumento interposto pel
o
Recorrente e manutenção do indeferimento de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3.A concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos.

4.No caso,
os
documentos juntados pelo Agravante

são insuficientes para demonstrar concretamente a sua condição econômica.

Dessa forma, a falta de elementos concretos que corroborem a alegada insuficiência financeira torna o conjunto probatório incapaz de justificar a concessão do benefício.

5. Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.751.652/RS, rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 25/08/2020,
DJe
03/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto
por

Roney Reis
Amui
Junior

em virtude da decisão monocrática de Id.
328956884
,
em que neguei provimento ao Recurso e mantive a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
ao
Agravante.

O Agravante sustenta
que a decisão deve ser reformada por não considerar adequadamente o conteúdo probatório
, que é claro ao demonstrar sua impossibilidade de pagar as custas e despesas processuais.

Argumenta que não
tem
bens móveis ou imóveis, tampouco rendimentos suficientes, fato este demonstrado por sua declaração de isenção de imposto de renda e pelas anotações em sua CTPS,
na qual
não constam vínculos recentes.

Afirma que, em razão disso, é tecnicamente inviável para a parte, sem a colaboração do Poder Judiciário, comprovar a inexistência de contas bancárias ativas, veículos registrados ou
imóveis em seu nome, de modo que a exigência de
ssa
comprovação configurar
a prova impossível de ser produzida.

Requer, além da retratação, o provimento do Recurso do Agravo Interno e
a concessão da gratuidade de justiça.

Subsidiariamente,
c
aso mantido o indeferimento do benefício, postula, ainda, o direito de produzir outras provas destinadas à demonstração de sua hipossuficiência econômica, inclusive por meio das ferramentas eletrônicas mencionadas.

Dispensada intimação
do Agravado
, diante da falta de
angularização
no primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
por

Roney Reis
Amui
Junior

em virtude da decisão monocrática de Id.
328956884
,
em que neguei provimento ao Recurso e mantive a decisão
de primeiro grau
que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
ao
Agravante.

Relembro que
neguei provimento ao Recurso sob o
fundamento de que os documentos apresentados pelo Agravante

não foram suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, não sendo, portanto, capazes de manter a presunção relativa prevista no art
igo
99, §

3º, do CPC.

Além disso,
consignei
que a utilização de ferramentas como
Sisbajud
,
Renajud
e SREI não é indispensável à comprovação da hipossuficiência, que pode ser feita por
outros documentos
que comprovem o rendimento e as despesas mensais.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Roney Reis
Amui

Junior
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Monitória n. 1009395-33.2025.8.11.0004, ajuizada em desfavor do
Espólio de José Aparecido de Oliveira
, indeferiu o pedido de justiça gratuita e deferiu o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações.

O Recorrente afirma que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Sustenta que a decisão merece reforma, pois apresentou documentação idônea que comprova sua real incapacidade financeira.

Ressalta, ainda, que requereu que fosse oficiada a Receita Federal para confirmação da inexistência de declarações de imposto de renda nos últimos três anos, pleito que não foi apreciado.

Defende que a inexistência de vínculo empregatício formal, somada à declaração de hipossuficiência, são elementos suficientes à concessão do benefício da gratuidade de justiça

Busca a reforma da decisão recorrida, a fim de que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça.

O Recorrente foi intimado para complementar a documentação e comprovar a hipossuficiência financeira. Contudo, quedou-se inerte quanto à determinação judicial, razão pela qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, com posterior intimação para recolhimento do preparo recursal (Id. 321234856).

O preparo foi recolhido (Id. 327828387).

Sem contrarrazões por falta de
angularização
processual.

É o relatório.

Decido
.

O Recurso, por versar sobre matéria já pacificada na jurisprudência, encontra-se apto ao julgamento monocrático, conforme autoriza o Verbete Sumular n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ser possível a apreciação singular pelo Relator quando houver entendimento jurisprudencial dominante a respeito do tema.

Sabe-se que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Nos termos do artigo 98, do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há presunção relativa de que aquele que requer o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita, se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.709.117/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.

Em outras palavras, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é
relativa e pode ser afastada mediante análise dos elementos dos autos.

No caso, os documentos apresentados pelo Agravante não comprovam, de forma suficiente, a alegada impossibilidade de arcar com as custas de distribuição que somam a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Com efeito, a declaração de isenção de imposto de renda e as cópias da CTPS sem vínculo recente não bastam para atestar a real condição econômica, notadamente porque não refletem a renda auferida ou o patrimônio de que dispõe.

Ademais, observa-se que o Agravante foi intimado para apresentar documentação que comprovasse a necessidade do benefício da justiça gratuita. No entanto, ao invés de juntar elementos que atestassem sua hipossuficiência, limitou-se a requerer a realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas
Sisbajud
,
Renajud
e SREI.

Ressalto, no entanto, que a comprovação da necessidade do benefício não depende, obrigatoriamente, da utilização dessas ferramentas judiciais, sendo suficiente a apresentação de
documentos que revelem a real condição financeira da parte, como comprovantes de renda, bem como despesas mensais ou outros elementos que permitam avaliar, de forma concreta, se o pagamento das custas compromete sua subsistência.

Diante da falta de documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, é inviável o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, conforme corretamente decidido pelo Juiz singular.

Nesse contexto, não há fundamentos para a reforma da decisão agravada que indeferiu o benefício e autorizou o parcelamento das custas no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) em seis parcelas.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

O Agravante sustenta
que a decisão deve ser reformada por não considerar adequadamente o conteúdo probatório
, que é claro ao demonstrar sua impossibilidade de pagar as custas e despesas processuais.

Argumenta que não
tem
bens móveis ou imóveis, tampouco rendimentos suficientes, fato este demonstrado por sua declaração de isenção de imposto de renda e pelas anotações em sua CTPS,
na qual
não constam vínculos recentes.

Afirma que, em razão disso, é tecnicamente inviável para a parte, sem a colaboração do Poder Judiciário
, por meio de pesquisa de bens
, comprovar a inexistência de contas bancárias ativas, veículos registrados ou imóveis em seu nome, de modo que a exigência de
ssa
comprovação configurar
a prova impossível de ser produzida.

Na decisão
agravada
, mantive a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, pois
os documentos até então acostados aos autos
,
como a declaração de isenção de imposto de renda e cópias da CTPS sem vínculos empregatícios recentes
,
não demonstram de forma concreta a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Esses
documentos

não refletem a real condição de renda ou o patrimônio eventualmente disponível ao postulante.

Importa destacar que, embora devidamente intimado, o Agravante não atendeu à determinação judicial, deixando de juntar documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Verifica-se que se limitou a requerer que a apuração de sua situação financeira fosse realizada por meio de consultas a
sistemas judiciais de pesquisa patrimonial, tais como
Sisbajud
,
Renajud
e SREI.

Neste
Agravo Interno, reitera esse pedido, sustentando que
é
impossível à parte, de forma unilateral, comprovar a inexistência de bens ou rendimentos, o que configura prova negativa.

C
onforme já mencionado na decisão agravada, a utilização
dess
e
s

instrumento
s judiciais não é imprescindível à demonstração da condição de hipossuficiência.

A parte interessada pode comprovar sua alegada carência econômica por
outros meios diretos e acessíveis
, como comprovantes de rendimentos, contas mensais, extratos de movimentações financeiras ou outros elementos mínimos que permitam aferir se o valor das custas compromete a própria subsistência.

Ao não apresentar qualquer documento novo que possibilite a verificação concreta de sua situação financeira, o Agravante impede a análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, de modo que não há como acolher o pedido com base apenas em alegações genéricas e não comprovadas.

Dessa forma,
inexistentes
elementos probatórios mínimos que sustentem a necessidade do benefício, deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Por fim,
não é possível nova intimação para comprovar a hipossuficiência, uma vez que o Recorrente já foi intimado
, conforme decisão de Id.
321234856
.

Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do CPC, na petição de Agravo Interno, o Recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

É assente na jurisprudência que o Agravo Interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos (STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1751652 RS2018/0162230-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - Corte Especial, Data de Publicação:
DJe
03/09/2020).

Diante disso, não visualizo motivos para reformar a decisão,
pois o Agravante
não trouxe argumentação nova ou documentos aptos a alterar a conclusão adotada na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026